Tribunal: TJDFT
Processo: 0748150-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão agravada que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou alegações de inexigibilidade do título, inaplicabilidade do Tema 864/STF, necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória e impugnação quanto à incidência da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de efeito suspensivo da ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória.
5. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois trata de revisão geral anual de remuneração, enquanto a controvérsia versa sobre reajuste escalonado previsto em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), cuja validade foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF.
6. A inclusão de ente diverso (IPREV/DF) na fase de cumprimento violaria a coisa julgada, pois não integrou a lide originária, sendo o Distrito Federal o único devedor do título executivo.
7. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir da EC no 113/2021, observa a Resolução CNJ no 303/2019 e não configura anatocismo, mas mera adequação à sistemática legal de atualização do crédito.
8. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.